Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COM E SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA À PESSOA. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO FORMAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL TÃO SOMENTE PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DO REGIME E UTILIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS NÃO PERMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fins de progressão de regime, no concurso formal entre crime com e sem violência ou ameaça à pessoa, ou se aceita o concurso formal, fazendo incidir a fração mais gravosa para o total da pena unificada, ou se permite o afastamento da ficção criada pelo concurso formal, retornando-se ao cúmulo material com a incidência da fração correspondente a cada crime cometido, o que for mais benéfico ao apenado, com reflexos também no quantum da pena a ser cumprida.
2. Não se pode permitir a utilização do concurso formal para se chegar ao quantum total da pena de cumprimento e ignorá-lo para fins de cálculo para a progressão de regime ou vice e versa. De certo que se deve observância à situação mais benéfica ao apenado, contudo, não se está autorizado a combinar, sem qualquer respaldo legal, os institutos na busca desse objetivo. Precedentes.
3. Se o cúmulo material, embora aponte para um quantum maior das penas somadas, é menos gravoso ao apenado, considerando os benefícios relacionados à execução da pena, tornando-a mais branda, justifica-se afastar o concurso formal anteriormente reconhecido e considerar as penas individualizadas dos crimes, aplicando-se em cada um a fração correspondente.
4. A adoção do cúmulo material de forma plena não viola coisa julgada, pois as penas já foram fixadas na sentença condenatória, antes da incidência do concurso formal, não se tratando de criação do juízo da execução. Precedentes.
5. Inexiste reformatio in pejus quando evidenciado, na execução, que o concurso material, conquanto totalize uma pena mais extensa, mostra-se mais vantajoso e benéfico ao apenado, oportunizando tempo menor em regime mais gravoso.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.